Tribunal: TJES
Processo: 0009144-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009144-20.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: COMANDUS ENGENHARIA ELETROMECANICA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DECIDE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em estudo, pois, para tanto, deve existir dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que, entretanto, inexiste no caso em apreço, pois a interposição do recurso de apelação em face de Decisão que sequer conhece do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura, data máxima vênia, erro grosseiro.

2.
A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009144-20.2021.8.08.0048

AGRAVANTE:
ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS

AGRAVADOS:
COMANDUS ENGENHARIA ELETROMECÂNICA LTDA, TEMPO SERVIÇOS LTDA, MÁRCIO VILLELA BARROS E MOACIR ELIAS RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 7148984), a qual não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Agravante, eis que manifestamente inadmissível.

O Agravante pugna, por meio das razões recursais (id 7939012), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
o juízo de piso trouxe uma dúvida razoável ao cabimento do recurso, tendo em vista que lançou a decisão como SENTENÇA, ao passo que estes patronos embora tivessem o prévio conhecimento da inteligência do art. 136 do CPC, em tópico de “Cabimento e Tempestividade” do recurso de apelação, sinalizou a situação se esvaindo de qualquer margem de interpretação de erro grosseiro
”.

Como salientado na Decisão unipessoal, “
conquanto a Magistrada
após o dispositivo
tenha feito a ressalva de que lançará “
a presente decisão como sentença para fins de adequação das metas do CNJ
”, intitula o ato jurisdicional como
Decisão
e preenche todos os seus requisitos, deixando de receber o incidente, por se tratar de repetição do requerimento anterior”
.

Destarte, não vejo fundamentos jurídicos para modificar o entendimento adotado na decisão atacada, lançada nos seguintes termos:

O art. 932, III, do CPC⁄2015 estabelece que “
Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

O Recurso de Apelação interposto por Antônio Campos dos Santos (fls. 46-55) não é capaz de ultrapassar o juízo positivo de admissibilidade, tendo em vista que nos
termos do art. 136, do Código de Processo Civil (CPC), a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, in verbis:

Art. 136.
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Ademais, dispõe o art. 1.015, II, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Insta acrescentar que, nos termos do disposto no §2º do art. 203, do CPC, será considerada decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se
enquadre no conceito de sentença, qual seja, todo pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, ex vi do §1º do art. 203 do CPC.

Na hipótese em julgamento, conquanto a Magistrada
após o dispositivo
tenha feito a ressalva de que lançará “
a presente decisão como sentença para fins de adequação das metas do CNJ
”, intitula o ato jurisdicional como Decisão e preenche todos os seus requisitos, deixando de receber o incidente, por se tratar de repetição do requerimento anterior.

Diante disso, como a decisão recorrida não pôs fim à lide principal, nem sequer recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se como
indene de questionamento
que o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento, a teor do disposto no art. 136 e inciso IV, do art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, evidente a impropriedade da apelação interposta.

Ademais, não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em estudo, pois, para tanto, deve existir dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que, entretanto, inexiste no caso em apreço, pois a interposição do recurso de apelação em face de Decisão que sequer conhece do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura, data máxima vênia, erro grosseiro.

Destarte, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pelo Recorrente, de rigor o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Do exposto
, não conheço do Recurso de Apelação interposto, eis que manifestamente inadmissível.

Nessa mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento, tem se manifestado no sentido de que “
A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade
”. (AgInt no AREsp n. 2.333.171/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe de 22/3/2024
.).

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.